Tribunal: TJSP
Processo: 1020850-53.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Razões divorciadas do que restou decidido na sentença – Requisito de admissibilidade insatisfeito – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020850-53.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S.A., são apelados ANTONIO SHIGUENORI TANAKA (ESPÓLIO),
ALEXANDRE HIDEKI TANAKA (INVENTARIANTE) e MITIKO TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020850-53.2017.8.26.0005
2
VOTO No 51750
APELAÇÃO No 1020850-53.2017.8.26.0005 São Paulo
APELANTE Banco do Brasil S/A
APELADOS Espólio de Antonio Shiguenori Tanaka, Alexandre Hideki
Tanaka e Mitiko Tanaka
JUIZ Trazibulo José Ferreira da Silva

RECURSO Apelação Razões divorciadas do que restou
decidido
na
sentença

Requisito
de
admissibilidade
insatisfeito Apelação não conhecida.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 162/164 em que foi julgada
procedente a ação de adjudicação compulsória (fls. 1) ajuizada por Antonio Shiguenori
Tanaka (Espólio) e Mitiko Tanaka contra Banco do Brasil S/A, para “condenar, com
fundamento no artigo 1.418 do Código Civil, a parte demandada, atual proprietária e
sucessora da promitente vendedora do bem imóvel consistente no lote 12 da quadra 15,
contido na transcrição no 47.541 do 12o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo-SP, ao cumprimento da obrigação de outorga da escritura pública de venda e
compra, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de a
declaração de vontade ser suprida por esta sentença, que valerá como título hábil para
registro da transmissão da propriedade no Serviço de Registro de Imóveis” (fls. 164).
Foram carreados ao réu os ônus da sucumbência. Inconformado, apelou o vencido
(fls. 166/176), invocando a legalidade do ônus hipotecário. Sustentou que a baixa da
hipoteca não poderia ser concretizada porque a obrigação principal não teria sido adimplida
“pelo segundo requerido” (fls. 172). Observou que o contrato preliminar não se confundiria
com negociação preliminar. Além disso, a parte autora não teria o direito de “reaver a
coisa” (fls. 174) por ser apenas titular da posse direta do imóvel, e não da propriedade.
Ainda, não seria possível inverter-se o ônus da prova no caso concreto por terem sido
narrados “fatos indefinidos” (fls. 175) pela parte autora. Oferecidas contrarrazões
(fls. 186/193), foram os autos encaminhados a esta Corte. A parte ré providenciou o
recolhimento do complemento do preparo (fls. 183/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020850-53.2017.8.26.0005
3
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Buscaram os autores, ora apelados, a adjudicação compulsória de imóvel
adquirido por “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Compra e
Venda de Imóvel” (fls. 19 e seguintes).
Tal pretensão foi acolhida na sentença. Entendeu o Juiz de Direito, de forma
bem fundamentada, que “Pretende a parte autora a adjudicação compulsória que lhe
assegure a execução, de forma específica, de cessão de direitos decorrentes de
compromisso de venda celebrado com os titulares dos direitos sobre o bem imóvel
consistente em parte do lote 12 da quadra 15, contido na transcrição no 47.541 do 12o
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo-SP, alegando pagamento integral
do preço convencionado./ E tal alegação não foi impugnada pelos cedentes de tais
direitos, devidamente citados no âmbito do processo registrado sob o no
0037797-44.2013.8.26.0005, que tramitou perante a 3a Vara Cível deste Foro Regional, o
que indica a quitação das prestações referentes ao preço convencionado para a cessão de
direitos e do compromisso de venda e compra./ Acrescento que, tendo havido cessão de
direitos, o cessionário, ora demandante, assumiu a posição contratual dos promissários
compradores e se tornou credor da obrigação de fazer assumida pelo promitente
vendedor./ Verifico, ainda, que a instituição financeira, ora demandada, se tornou
proprietária do mencionado bem na qualidade de sucessora da promitente vendedora,
Caixa Econômica do Estado de São Paulo (fls. 122/128), e, por esse motivo, deve se
sujeitar aos efeitos do compromisso de venda e compra, pois a proprietária originária,
Banco A E Carvalho, assumiu esse compromisso, que se manteve para quem a sucedeu
nessa propriedade, sendo, por conseguinte, exigível a outorga de escritura pública pela
parte ré para viabilizar a promessa de alienação desse bem, nos moldes do artigo 1.418
do Código Civil.” (fls. 163).
Todavia, as razões de apelação limitaram-se a reproduzir a contestação de
fls. 101/111, discorrendo sobre a legalidade de um ônus hipotecário inexistente
(fls. 122/128). Reproduzem também a tese de descumprimento contratual por parte do
“segundo requerido” (fls. 172) sem indicar nenhuma prova, além de ignorar por completo
não haver na hipótese litisconsórcio passivo. Mencionam temas absolutamente estranhos
aos autos, como a suposta pretensão da parte autora de “reaver o imóvel” (fls. 174), a
natureza de contratos preliminares e o fato de os apelados exercerem a posse direta sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020850-53.2017.8.26.0005
4
imóvel. Por fim, repetem sem maiores justificativas a alegada impossibilidade de inversão
do ônus da prova.
Claramente, as razões de apelação não se não se prestam a impugnar a
sentença.
Não tendo havido impugnação específica da sentença, é bem certo que as
razões recursais encontram-se divorciadas do que foi decidido, não demonstrando o porquê
do seu alegado desacerto.
Tenha-se em mente que, “Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as
razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso
é interposto” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.413.832 PA, 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Martins, em 3/11/11, DJe de 11/11/11).
Restou, pois, insatisfeito o requisito de admissibilidade da regularidade
formal do recurso.
Não se conhece da apelação.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator